Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ACORDO ENTRE SEGURADO E CAUSADOR DO DANO. MONTANTE COBRADO PELA SEGURADORA COM DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora em face dos réus, condutor e proprietário do veículo, condenando-os solidariamente ao pagamento da indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico, com abatimento de valor pago diretamente ao segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a necessidade de prova perícia; e (ii) saber se a seguradora tem direito ao ressarcimento integral do valor efetivamente desembolsado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após instado a especificar provar, o 1o réu/apelante aduziu que não pretendia produzir novas provas a produzir, tendo o Juízo de origem determinado o julgamento antecipado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por ter considerado suficientes as provas já produzidas. Ademais, verifica-se dos autos que as provas documentais são suficientes para a elucidação da controvérsia (art. 355, I, do CPC).
4. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado até o limite da indenização paga, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula n. 188 do STF.
5. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente é relativa, admitindo prova em contrário, que não foi produzida nos autos. As fotografias demonstram a não observância da distância de segurança, em violação ao art. 29, II, do CTB, além das condições tráfego da via.
6. A transação entre segurado e causador do acidente não afeta o direito da seguradora de cobrar o valor efetivamente desembolsado, quando já deduzido o valor da franquia, conforme art. 786, § 2o, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor integral desembolsado pela seguradora (R$ 9.467,41), corrigido e acrescido de juros nos termos da sentença.
Tese de julgamento:
1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente somente se afasta mediante prova robusta, inexistente no caso concreto. 2. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado até o limite da indenização paga, sendo ineficaz qualquer ato do segurado que reduza esse direito.” 3. Acordo entre segurado e causador do dano não prejudica o direito regressivo da seguradora, quando já deduzido o valor da franquia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786 e § 2o; CPC, art. 355, I; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 188; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/5/2022, DJe 20/6/2022.